Tribunal: TJSP
Processo: 0006705-80.2004.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso – Embargos declaratórios – Omissão - Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC/2015 – Inocorrência.

Inexiste vício a sanar quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência incidentes na espécie, sendo certo que a atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e

Ementa:
Recurso – Embargos declaratórios – Omissão - Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC/2015 – Inocorrência.

Inexiste vício a sanar quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência incidentes na espécie, sendo certo que a atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006705-80.2004.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado SÉRGIO CASSIANO LEANDRO (CURADOR
ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006705-80.2004.8.26.0161/50000 -Voto no 43123
2
Voto n°: 43123
EDec. n°: 0006705-80.2004.8.26.0161/50000
COMARCA: Diadema
EBTE. : o BANCO DO BRASIL S/A
EBDO. : SERGIO CASSIANO LEANDRO (p/Curador Especial)
Recurso Embargos declaratórios Omissão - Vícios elencados
pelo art. 1022 do CPC/2015 Inocorrência.
Inexiste vício a sanar quando o julgado contém análise das
questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos
dos autos e com as normas legais e a jurisprudência incidentes na
espécie, sendo certo que a atividade jurisdicional não exige
exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais
enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do
CPC/2015.

Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios opostos ao v. acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação apresentado contra a sentença que,
com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC/2015, decretando a prescrição
intercorrente, julgou extinta, com resolução do mérito, a ação de execução por
título extrajudicial (contrato de abertura de crédito fixo no 21/20048-3).
Aduz o embargante, com vistas ao prequestionamento como
pressuposto de recorribilidade junto às Instâncias Superiores, que o acórdão foi
proferido com vício de omissão. Pondera o seguinte: “já é fato pacífico o
entendimento de Nossos Tribunais Brasileiros de que para a extinção do
processo, seja por abandono de causa, seja por ocorrência de prescrição, é
necessária a intimação pessoal do autor, bem como de seu patrono para que
pudesse dar regular andamento ao feito, o que jamais aconteceu no presente
litígio”; “o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição”; “A
jurisprudência é pacífica no sentido de desconsiderar a dita prescrição
intercorrente se o credor envidou esforços em prosseguir com a ação executiva,
impulsionando o processo”; a ação de execução jamais poderia ter sido extinta
com base no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil “e sim somente ser
determinado o seu arquivamento”.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece caber
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como
para (iii) corrigir erro material.
Consoante
o
mencionado
dispositivo,
os
embargos
declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006705-80.2004.8.26.0161/50000 -Voto no 43123
3
destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou
contraditório, não se prestando, jamais, para instaurar rediscussão do julgamento.
Os presentes embargos não apresentam, a rigor, os
pressupostos de admissibilidade, dada a inexistência de vício no acórdão que o
macule, restando nítida intenção do banco de imprimir ao recurso efeito
infringente com vistas a uma solução que lhe seja favorável.
Aliás, a omissão somente se configuraria caso algum aspecto
relevante ao deslinde da causa não tivesse sido apreciado, circunstância
inocorrente na espécie.
No caso, atenta leitura do acórdão revela que a Turma
Julgadora houve por bem manter o decreto de prescrição intercorrente, por
considerar o longo período em que o processo ficou paralisado sem qualquer
providência adequada por parte do banco (mais de cinco anos após o decurso do
prazo de um ano da determinação de arquivamento administrativo), suplantando,
com isso, o prazo prescricional quinquenal, determinante da prescrição executiva.
Ressaltou-se, ainda, que, muito embora o credor não tenha
sido intimado a se manifestar sobre a iminência de se decretar a prescrição
intercorrente, houve o efetivo contraditório acerca de tal questão nas razões
recursais, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser declarada, à luz dos
princípios do devido processo legal e da efetividade processual, mesmo porque,
como bem se salientou, não houve a indicação, de maneira específica, de
qualquer fato impeditivo à incidência da prescrição, ônus que competia
exclusivamente ao recorrente (art. 272, §8o, do CPC/2015).
Logo, devolvidos os autos, pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, para a reanálise da questão relacionada à alegada ausência de intimação
do exequente (fls. 339/342), a qual foi exaustivamente elucidada pela Turma
Julgadora no aresto embargado, nada mais há a esclarecer sobre o tema.
Nesse passo, somente é possível concluir que o recorrente
olvidou-se de que o julgador não está obrigado a responder a todos os
questionamentos, desde que já tenha enfrentado “todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”, nos
termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator